Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744663-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LENGRO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lengro Participações Ltda. (Id. 77256900), contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos Execução de Título Extrajudicial no 0708284-49.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de adjudicação formulado pela parte exequente, ora agravada, nos seguintes termos: “Intimados para se manifestarem sobre a pretensão de adjudicação do imóvel localizado na SMPW, quadra 14, conjunto 2, lote 3, casa F, Brasília/DF, pelo valor da avaliação, a terceira LENGRO PARTICIPACOES LTDA. e o devedor VALMIR MARQUES CAMILO concordaram com o pedido, mas "mediante a declaração de quitação do débito exequendo, tendo como referência a data da primeira oferta em pagamento do bem, em setembro de 2022". Em resumo, sustentam "Lengro" e Valmir que a exequente age de má-fé e busca se aproveitar da morosidade do processo, como mecanismo para elevar o valor da dívida. Disseram que em 30/09/2022, o executado ofereceu sua parte do imóvel (avaliada em R$2.500.000,00), realizou depósito judicial no valor de R$ 498.459,95 e não se opôs ao bloqueio via SISBAJUD de R$101.540,05, totalizando R$3.100.000,00, valor que seria suficiente para quitar a dívida naquela época. A exequente, contudo, teria se oposto maliciosamente ao pedido. Outrossim, estaria na posse exclusiva do imóvel desde abril de 2020, sem qualquer contraprestação, e teria se beneficiado da morosidade processual para aumentar o valor do débito mediante incidência de juros e correção monetária. Afirmaram que a recusa sistemática da exequente em aceitar o pagamento oferecido em 2022, seguida por sua concordância com o valor de avaliação apenas após o significativo aumento da dívida, caracterizaria litigância de má-fé, com o intuito de locupletar-se indevidamente. Ao cabo, pretendem que seja reconhecida a quitação do débito desde setembro de 2022, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a quitação integral, que seja abatido o valor do imóvel nas condições propostas em setembro de 2022, discutindo-se apenas eventual valor remanescente depositado judicialmente. O pleito, contudo, não prospera. O título exequendo consiste em um termo de assunção e confissão de dívida, pelo qual Valmir declarou e assumiu o pagamento de R$ 1.561.900,00, o que deveria ter sido feito até o dia 15/07/2020 (id. 86234779). A prestação, portanto, consistia no pagamento de pecúnia em termo certo. Consoante art. 313 do Código Civil, "o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa". Nesse contexto, a credora jamais esteve obrigada a aceitar o imóvel como forma de satisfação da obrigação, em espécie de dação em pagamento (art. 356, CC). No mais, não se vislumbra a suposta conduta processual de má-fé com a manifestação recente de interesse de se adjudicar a fração do imóvel que pertence ao devedor. Primeiro porque ela é absolutamente tempestiva, consoante art. 876 do Código de Processo Civil, devendo ser destacada a controvérsia que existia em relação ao valor do imóvel, o que inegavelmente impacta na análise sobre o custo/benefício de se requerer a sua adjudicação. Segundo, porque não é possível aduzir que a requerente tenha se beneficiado com a demora do processo, pois até o momento está sem o seu dinheiro. Com relação à evolução do débito, a atualização da dívida recompõe o valor da moeda (correção monetária), os juros remuneratórios se justificam pela utilização do patrimônio da autora pelo devedor por todo o período e os juros moratórios compensam e punem o atraso. Todos esses encargos foram pactuados pelas partes, de modo que não se pode alegar surpresa ou benefício excessivo por algo voluntariamente assumido. A demora com o trâmite processual, em verdade, mais beneficia os devedores (já que não terão perda patrimonial imediata) do que a parte credora. Saliento que o próprio imóvel a ser adjudicado também teve o seu valor atualizado de 2022 para cá, de modo que, se a credora realmente tivesse agido como alegado pelo devedor, teria sido apenas uma aposta. De resto, observa-se que o imóvel, por integrar o patrimônio do devedor, poderia ter sido por ele vendido no curso do processo, de modo a angariar recursos para quitação da dívida exequenda, o que não foi feito. Incoerente, nesse contexto, alegar inércia da credora, quando o devedor também nada fez em relação ao bem. A questão sobre a fruição exclusiva do bem pela credora foge ao objeto da demanda, sendo questão a ser aferida em ação específica de arbitramento de aluguel. Por fim, a manifestação do devedor e da terceira é concretamente incompreensível. Ao cabo, a adjudicação será realizada pelo valor da avaliação, de modo que não haverá prejuízo direto aos devedores. A imposição de obstáculos, tal como o feito nesta ocasião, poderia apenas justificar a desistência da credora em requerer a adjudicação, o que resultaria em se levar o bem a leilão judicial, com possibilidade de participação da própria credora (com lance utilizando o seu crédito), mas por valor inferior ao da avaliação. Outrossim, resultaria em retardar mais ainda a execução, o que, na concepção dos próprios devedores, é prejudicial a eles. Por todo o exposto, não reconheço a hipótese de abuso de direito pela credora e rejeito integralmente os pleitos de id. 240650112 e 240287965. Ausentes outras impugnações a serem resolvidas, defiro o pedido formulado pela credora e lhe adjudico a fração de 50% do imóvel localizado na SMPW, quadra 14, conjunto 2, lote 3, casa F, Brasília/DF, objeto da matrícula 25.671 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 245156752), pelo valor da avaliação, ou seja, 50% de R$ 5.767.040,00 (a saber R$ 2.883.500,00). Confiro à presente decisão força de auto de adjudicação, nos termos do art. 877, caput, do Código de Processo Civil. À parte exequente para exibição do comprovante de ITBI e demais tributos do bem, conforme consignado na decisão de id. 239120752. Apresentados os documentos, expeça-se carta de adjudicação, observando-se o disposto no art. 877, §2o, do Código de Processo Civil. Desnecessária expedição de mandado de imissão na posse, pois a credora já se encontra na posse do bem. Comunique-se ao Sr. Perito nomeado no id. 220208557 sobre a desnecessidade de sua atuação, com os agradecimentos de estilo do Juízo. Tudo cumprido, diga a exequente sobre o prosseguimento do feito, apresentando memória atualizada do débito, com o decote do valor referente à adjudicação ora deferida. Diligências necessárias.” Em síntese, a Agravante alega que o débito exequendo já se encontra quitado desde setembro de 2022, quando ofereceu em pagamento sua quota parte do imóvel localizado no Park Way, avaliada em R$ 2.500.000,00, além dos valores bloqueados via SISBAJUD e o depósito judicial, totalizando R$ 3.100.000,00. Afirma que a credora, embora tenha anuído previamente com o valor do imóvel, recusou a adjudicação à época, permitindo que o débito fosse artificialmente majorado por encargos moratórios, o que configura abuso de direito e enriquecimento sem causa. Argumenta que a adjudicação deferida em 2025 foi realizada pelo mesmo valor ofertado em 2022, demonstrando que a resistência da credora apenas serviu para aumentar indevidamente o valor da dívida. Ressalta que a credora está na posse exclusiva do imóvel, desde abril de 2020, sem qualquer contraprestação, o que reforça o caráter abusivo da recusa anterior. Defende que a adjudicação deve ser considerada quitação integral do débito, com base na oferta realizada em 2022, e que a penhora das quotas societárias da Agravante é indevida, pois os bens anteriormente penhorados já seriam suficientes para satisfazer a obrigação. Requer a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a adjudicação sem reconhecer a quitação da dívida. Destaca que a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para declarar a quitação do débito exequendo ou, subsidiariamente, determinar a apuração do saldo devedor pela Contadoria Judicial, tendo por referência a data da primeira oferta em pagamento do bem, em setembro de 2022. Preparo comprovado (Id. 77261064). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, sob o argumento de que a dívida já estaria quitada desde setembro de 2022, quando ofereceu o imóvel em pagamento, juntamente com valores bloqueados via SISBAJUD e o depósito judicial. Sustenta que a recusa da credora foi abusiva e que a majoração do débito decorreu unicamente da demora processual. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Em análise superficial dos autos, verifica-se que a execução está instruída com o termo de confissão de dívida, com quantia certa, não havendo previsão legal que obrigue o credor a aceitar prestação diversa da pactuada. Como bem ressaltado na decisão agravada, à luz do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Assim, a recusa da parte credora em aceitar o imóvel ofertado em pagamento configura exercício regular de direito, e não abuso. Além disso, é prerrogativa do credor requerer a avaliação do bem ofertado em pagamento, de modo a aferir a conveniência econômica da adjudicação. A avaliação, portanto, constitui etapa legítima e necessária à efetiva satisfação da execução, não havendo qualquer irregularidade no comportamento da Exequente. Ressalto, ainda, que a majoração do débito decorreu da própria inadimplência, que ensejou a incidência dos encargos contratuais, correção monetária e juros moratórios, que visam recompor o valor da moeda e compensar o atraso no cumprimento da obrigação. Nesse contexto, a alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois tais encargos decorrem do descumprimento voluntário do título executivo extrajudicial. Não se pode imputar à credora a responsabilidade pelo aumento da dívida, quando o próprio devedor descumpriu o que foi pactuado. Registro que o fato de a credora se encontrar na posse exclusiva do imóvel desde 2020, sem contraprestação, não afasta o seu direito à adjudicação. Tal questão foge ao objeto da demanda executiva, que se limita à satisfação do título. Eventual indenização pela fruição exclusiva do imóvel deve ser objeto de ação própria, não cabendo ao juízo da execução reconhecê-la como forma de compensação ou quitação parcial da dívida. Por fim, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao contrário, a suspensão da decisão que deferiu a adjudicação pode acarretar prejuízos ao próprio devedor, porquanto retardará ainda mais o encerramento da execução e a apuração do saldo remanescente, caso existente. A adjudicação representa medida eficaz e célere para satisfação do crédito e resolução do litígio. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora